Tribunal: STF
Processo: RHC 260622
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito de absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico. Estabilidade e permanência reconhecidas na origem. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por José Ricardo Munhos Gonçalves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 787.166/SC (evento 56).



    O Recorrente foi condenado definitivamente à pena de 09 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, V, todos da Lei 11.343/2006 (evento 11).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta, em síntese, absolvição do paciente pelo crime de associação para o tráfico ao argumento de que “as mensagens extraídas do celular apreendido revelam apenas transações características do tráfico de drogas, configurando uma relação típica de vendedor e comprador, sem que se evidencie, de forma substancial, a permanência e a estabilidade necessárias para a caracterização da associação criminosa”. Aduz que a conduta imputada ao recorrente revela uma relação pontual de compra e venda, consubstanciada em transações isoladas, de modo que a atuação do paciente não se insere em uma estrutura organizada, típica da associação criminosa. Requer a absolvição do paciente quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 87).



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 56):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em que se pleiteia a absolvição do agravante quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, sob alegação de atipicidade da conduta. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para alterar a decisão que não conheceu do habeas corpus, considerando a alegação de inexistência de provas de estabilidade e permanência na associação para o tráfico. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sendo mantida a decisão combatida por seus próprios fundamentos. 



    4. O rito do habeas corpus não admite o revolvimento de matéria fático-probatória, impossibilitando a desconstituição da conclusão exarada pelo Tribunal local.



    5. Para a configuração do crime de associação para o tráfico, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e permanência da associação criminosa, o que foi devidamente evidenciado pelas instâncias ordinárias. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido."



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Consoante emerge dos autos, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita”. Destacou, ainda, que “para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. Uma vez que as instâncias ordinárias - dentro do seu livre convencimento motivado - apontaram elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo, deve ser mantida inalterada a condenação do réu em relação ao delito de associação para o narcotráfico”.



    Nesse contexto, reforço que compete às instâncias ordinárias a análise dos elementos caracterizadores do delito de associação para o tráfico de drogas, não sendo possível a esta Corte, especialmente na via estreita do recurso ordinário em habeas corpus, proceder à revaloração do conjunto fático-probatório colhido ao longo da instrução criminal.



    Ademais, as instâncias anteriores destacaram que “há provas nos autos de que, pelo menos, desde maio de 2019, até 01/09/2019 (data da prisão de Munhoz), os acusados, com consciência da ilicitude de seus atos e vontade de estabelecer uma união contínua, agindo em evidente afronta à saúde pública, associaram-se, de maneira estável e duradoura, com a finalidade de, juntos, praticarem o delito de tráfico interestadual de drogas” (evento 11). Extraio do decreto condenatório:



    “(...)



     As provas amealhadas, em especial, os dados contidos no Relatório de Informação acostado no Evento 134 dos Autos n. 0900090-69.2019.8.24.0067, dão conta que o celular do acusado Munhoz foi detectado por, pelo menos, duas vezes na residência do acusado Cícero (a primeira no dia 13/05/2019 e a segunda no dia 13/07/2019). Inclusive, Munhoz chegou a conectar em seu celular a rede wi-fi da casa de Cicero. 



    O vínculo entre os acusados e o prévio contato, notadamente nos meses de maio/2019, julho/2019 e agosto/2019, restaram devidamente comprovados pela equipe de investigação.



    Verificam-se, portanto, inverídicas as alegações dos réus de que mantiveram o primeiro contato somente em agosto, haja vista que as diligências investigativas constataram que Munhoz esteve na residência de Cícero no dia 13/05/2020 e no dia 13/07/2020.



    No dia 10/08/2019, constatou-se uma troca de mensagens de áudio, as quais indicam que Munhoz fornecia entorpecentes, os quais eram chamados de “camisa” pelos réus, a fim de que terceira pessoa as revendesse. 



    O vínculo de permanência entre os réus evidenciou-se, singularmente, através do primeiro áudio identificado, em que Munhoz fala para Cicero que “vende por peça”, não “vende por quilo”, que o valor é o mesmo da outra vez e caso Cicero achasse que não daria para vender por aquele preço, ele passaria pegar tudo. 



    Munhoz deixou claro em sua fala que já havia negociado drogas com Cicero, pois lhe afirmou que "o preço de cada camisa tu já sabe, é o mesmo preço da outra vez", ainda, que "eu não vendo por quilo, eu vendo por peça, é a peça, que nem foi feito da outra vez, beleza?". 



    A fim de rechaçar as negativas dos réus, a associação criminosa evidenciou-se, novamente, nesta mesma conversa, quando Cicero esclarece à Munhoz que "era só pra ver", pois um terceiro levou um de "oitocentos e poucas gramas" e ele teve que pegar um "pedaço" de outro, mas para os próximos avisará que é por peça e não o quilo [...], "mas dai eu já vou falar pros outros ai que a hora que entregar a peça é aquela ali né, se não quiser que vão pegar por roda aqui que vão pagar dois conto, né, se não tiver bão, pode crê então, era só pra vê se podia fazer . 



    Sequencialmente, Munhoz - que transportou e vendeu a droga para Cicero - lhe repassou comandos, narrando que "é para vender por camisa, que aqui eles pegam por camisa". Após, Cicero confirma para Munhoz que "do jeito que o cara trouxe eu tô te entregando". 



    A confiança e a estabilidade do vínculo entre os acusados também remanesceu constatada por meio da forma de pagamento pactuada entre ambos. Isto pois, Cícero pagou a Munhoz, "de entrada", pelas 5 peças, R$ 900,00. Somente após a venda de parte do entorpecente, com o lucro auferido, logrou depositar R$ 3.000,00 em conta de pessoa até então não identificada, indicada pelo acusado Munhoz para pagamento. O valor restante, porém, não pôde ser pago em razão da prisão de Munhoz no dia 01/09/2019. 



    O tráfico entre os réus não foi ocasional, como por Cícero alegado, sendo certo que ambos associaram-se para o cometimento do tráfico interestadual de entorpecente, já que Cícero sabia que Munhoz era caminhoneiro e, inclusive, como por ele mencionado, trazia a droga do Mato Grosso do Sul. 



    A prova amealhada demonstra que os réus dividiam tarefas entre si para as empreitadas criminosas: Munhoz, na direção de caminhões, fazendo o papel de motorista e, consequentemente, de transportador da droga, facilitando, assim, a disseminação do tráfico de maconha e, Cícero, como revendedor, principalmente na região em que reside, Catanduvas/SC. 



    Restou evidenciada a divisão de tarefas, a função exercida por cada um deles e a imprescindibilidade de cada uma delas para a empreitada criminosa.



    Por mais que os réus tenham negado, em juízo, a associação para o tráfico de drogas, a prova amealhada, em especial, a pericial , revela que os acusados participaram da empreitada criminosa narrada na denúncia. São inúmeras as perguntas para as quais os acusados não souberam dar respostas razoáveis.



    (...)”



    A partir da leitura dos trechos acima transcritos, constato que as instâncias de origem assentaram – com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento – a estabilidade e a permanência da associação para o tráfico integrada pelo paciente. Insustentável, portanto, a tese de absolvição sustentada pela Defesa quanto ao delito em comento.



    Assim, para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse contexto, o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “ Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias” (HC 234.050 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024); “’[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017)” (HC 231.840 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, 01.12.2023); “Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes” (RHC 188.371-AgR/SP, Min. Rosa Weber, DJe 07.01.2021). 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 22 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração em que se alega a fragilidade dos elementos de convicção utilizados para condenar o paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 254016 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-05-2025 PUBLIC 12-05-2025)



    E ainda, “Verificadas pelas instâncias ordinárias a permanência e a estabilidade do vínculo associativo, voltado para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, bem como a materialidade e autoria delitivas, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes” (HC 225.707-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); “Situação concreta em que, para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à configuração do vínculo associativo entre a paciente e os demais corréus, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 227.085-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente